Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600230-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
17/02/2023
Número: 0600230-71.2022.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 05/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização à prestação de contas eleitorais de Flávio
Vilmar da Silva, candidato ao cargo de Deputado Federal, nas Eleições Gerais de 2014, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 2219-
45.2014.6.16.0000 - SADP - Acórdão nº 50.114, com trânsito em julgado em 22/102015.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FLAVIO VILMAR DA SILVA (REQUERENTE)
MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43016995
05/08/2022
15:51
Acórdão
Acórdão

Num. 43016995 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515510861100000041988371
Número do documento: 22080515510861100000041988371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:28:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 60.950
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600230-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: FLAVIO VILMAR DA SILVA
ADVOGADO: MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA - OAB/PR48858
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2014. PETIÇÃO.
REGULARIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RES.-TSE Nº 23.406/2014.
INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE
RECURSOS PÚBLICOS. LEGISLATURA
2014-2018 ENCERRADA. DEFERIMENTO.
1.
A
verificação
de
inexistência
de
recebimento de recursos de fontes vedadas, de
origem não identificada e de recursos
públicos, bem como o encerramento da
legislatura
2014-2018,
autoriza
a
regularização da situação do requerente (art.
54, § 2º da Res.-TSE nº 23.406/2014).
2. A Prestação de Contas apresentada
extemporaneamente, depois de julgadas como
não prestadas, é considerada apenas para o
fim de divulgação e de regularização no
cadastro eleitoral ao término da legislatura,
nos termos do art. 58, I da Res.-TSE
23.406/2014.
3. Pedido deferido.

Num. 43016995 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515510861100000041988371
Número do documento: 22080515510861100000041988371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:28:14
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2022
RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas formulado por FLÁVIO VILMAR DA
SILVA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PDT, relativo às eleições de 2014.
Na petição de id. 42953178 o candidato requereu a aprovação das contas, anulando-se qualquer
restrição ao seu direito de votar e ser votado.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer (id. 42994588), apontando que:
i) consoante informações da prestação de contas parcial entregue em 02/08/2014, disponíveis no
relatório de contas bancárias do SPCE WEB 2014, há registro de 1 (uma) conta bancária para a
campanha, aberta na Caixa Econômica Federal, agência 369, conta n° 3973-1 e de 1 (uma)
conta aberta no Banco do Brasil, agência 143-x, conta n° 30186-8, com denominação de “conta
bancária normal”;
ii) na petição protocolada (id. 42953178, p. 6), o requerente informa que abriu conta específica
para a campanha eleitoral na Caixa Econômica Federal, conta n° 3973-1, agência 0369. Ainda,
juntou diretamente no PJE cópia de e-mail recebido da instituição bancária com a informação de
ausência de extratos para a conta 0369.003.3973-1 (id. 42953183);
iii) no sistema SPCE 2014 e na Prestação de Contas final entregue pelo requerente em
10/11/2014 não consta repasse de recursos públicos para o então candidato;
iv) de acordo com as informações do requerente e aquelas constantes no sistema SPCE 2014,
não foram identificados recebimentos de recursos de origem não identificada, tampouco indícios
de recebimento de recursos de fonte vedada, para fins do disposto no art. 54, § 2º da Res.-TSE
nº 23.406/2014.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral do requerente, na forma do
disposto no art. 54, § 1º da Res.-TSE nº 23.406/2014 (id. 43004288).
É o relatório.
VOTO

Num. 43016995 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515510861100000041988371
Número do documento: 22080515510861100000041988371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:28:14
Como relatado, trata-se de pedido de regularização de Prestação de Contas que foram julgadas
como não prestadas em virtude da ausência de apresentação dos extratos bancários de todo o
período eleitoral, por meio do Acórdão nº 50.114, no processo de Prestação de Contas nº 2219-
45.2014.6.16.000, transitado em julgado em 16/10/2015, consoante se infere de sua ementa,
abaixo transcrita:
ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO FEDERAL -
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS CONTAS -
PARECER
DO
SETOR
TÉCNICO
E
DA
PROCURADORIA
REGIONAL
ELEITORAL - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PRECEDENTES DESTA
CORTE.
1.A ausência de apresentação dos extratos bancários de todo o período, nos
termos do art. 12 da Res. TSE 23.406, é irregularidade grave, que impede a análise
da prestação de contas e, por consequencia, enseja sejam julgadas não prestadas
(art. 54, inciso IV 'a' da Res. 23.406/14 do TSE).
2.Contas julgadas não prestadas.
(PC nº 221945, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJE 26/08/2015)
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativa às eleições de 2014 está
prevista no art. 54 da Res.-TSE nº 23.406/2014, que tem a seguinte redação:
Art. 54. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/97, art. 30, caput):
(...)
§ 1º Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não
serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas
para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da
legislatura, nos termos do inciso I do art. 58.
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, as contas apresentadas serão submetidas a
exame técnico tão somente para verificação de eventual existência de recursos de
fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, com posterior
encaminhamento ao Ministério Público.
Assim, conforme se depreende da redação supratranscrita, o pedido não será objeto de novo
julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização
no Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.
Foi observado o procedimento previsto no § 2º do mesmo art. 54, que prevê inicialmente o
encaminhamento do pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de eventual

Num. 43016995 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/08/2022 15:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080515510861100000041988371
Número do documento: 22080515510861100000041988371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:28:14
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário. Em seguida, foi o
processo encaminhado ao Ministério Público para elaboração de parecer em razão do interesse
público envolvido.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou que não houve recebimento de recursos de
fonte vedada e de origem não identificada, bem como não houve repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário ao prestador de contas.
É de se acrescentar, da mesma forma, que a legislatura 2014-2018 já se encerrou, o que autoriza
a regularização da situação do requerente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas referente ao pleito de
2014 de FLÁVIO VILMAR DA SILVA, para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro
Eleitoral, nos termos do art. 58, I da Res.-TSE nº 23.406/2014.
Notifique-se, por e-mail, o Cartório Eleitoral competente para o cumprimento desta decisão.
Intime-se. Nada mais havendo, arquive-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – relator
EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600230-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: FLAVIO VILMAR DA SILVA - Advogado do
REQUERENTE: MURILO ZAMBIAZZI DA SILVA - PR48858.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 03.08.2022.